Tribunal: TJPA
Processo: 0007784-49.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007784-49.2016.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA IRACI DA COSTA LEAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO -INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 198, I, DO CC. QUESTIONAMENTO RELACIONADO AO PAGAMENTO A MENOR DO SEGURO. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO É A DATA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – As alegações do agravante não possuem o condão de reformar a decisão, uma vez que, pela dicção do art. 198, I do Código Civil, não corre a prescrição contra os incapazes.

2 – Ademais, no presente caso, não se discute o direito ao recebimento do seguro DPVAT, este já reconhecido pelo agravante, mas sim, o pagamento, a menor, realizado, administrativamente.

3 – Termo a quo da prescrição trienal seria a data do efetivo pagamento em 15/05/2013, contudo, no documento de ID 9077082 - Pág. 7, constata-se o pedido de reanálise cujo resultado deu-se em 26/06/2013.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0007784-49.2016.8.14.0051

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: JAILTON LEAL NOGUEIRA, representado por sua curadora, a Sra. MARIA IRACI DA COSTA LEAL

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.11789329

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 12119060), interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. contra a decisão (Id 11789329) proferida em recurso de apelação, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA, nos autos da Ação de Cobrança, movida por JAILTON LEAL NOGUEIRA, que negou provimento ao recurso do réu, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LESÃO PERMANENTE TOTAL. LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1. O prazo prescricional para efeito securitário é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002, e da Súmula n. 405 do STJ, contados da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, nos termos da Súmula n. 573 do STJ, que se deu por meio de laudo pericial produzido judicialmente.

2. Laudo pericial e documentos juntados, como a curatela do autor, em razão de sua incapacidade civil, provocada pela lesão permanente sofrida no acidente de trânsito, os quais se depreendem a ocorrência de invalidez permanente total.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC e art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Diante das conclusões do julgado, a seguradora, inconformada, interpôs agravo interno, solicitando o juízo de retratação, e, na hipótese de não retratação, o provimento do Agravo Interno em comento, arguindo como teses para a revisão da decisão: a aplicação da súmula 573 do STJ ao presente caso, para reconhecer a ocorrência da prescrição, por se tratar de invalidez permanente notória da autora, devendo se considerar a data do sinistro como termo inicial da prescrição; pelo fato de ter se passados mais de 3 anos entre a data do acidente e a realização da perícia judicial, teria se rompido o nexo causal , o que também afastaria a data da confecção do laudo pericial como termo inicial do prazo prescricional, devendo ser reconhecida a data do acidente como marco inicial do referido prazo.

Concluiu, solicitando o reconhecimento da ocorrência da prescrição trienal, considerando que o sinistro ocorreu em 14/10/2007 e que a presente demanda foi ajuizada somente em 2016, sem comprovação de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, ou do agravado ter se submetido a tratamento médico entre a data do sinistro e a data de elaboração do laudo pericial; bem como por se tratar de invalidez permanente notória e de fácil constatação.

Ao final, pugnou, pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática impugnada e, em consequência, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, com a aplicação do art. 206, § 3º, IX do CC, e da Súmula 405 do STJ.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 12587003

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, deve ser mantida a decisão combatida, uma vez que, a pretensão do agravado não se encontra prescrita. Como ressaltado, em contrarrazões, não corre a prescrição em relação aos incapazes, mesmo após o advento da Lei nº 13.146/2015.

Nesse sentido, diversos julgados:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NO ANO DE 2011, TENDO A VÍTIMA RESTADO ABSOLUTAMENTE INCAPACITADA PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - FALECIMENTO NO CURSO DA DEMANDA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU PRESCRITA A PRETENSÃO E AUSENTE O INTERESSE DE AGIR PARA A AÇÃO, ANTE A FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IRRESIGNAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS- RECLAMO PROVIDO.

Hipótese: ocorrência ou não de prescrição, na espécie e, necessidade de prévio requerimento administrativo para justificar o interesse de agir para a ação de cobrança do seguro DPVAT.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que, durante a incapacidade absoluta, não flui o prazo prescricional.

Precedentes.

1.1 A incapacidade absoluta do vitimado é incontroversa, dada a circunstância de invalidez irreversível da qual foi acometido desde o acidente automobilístico, atraindo a incidência do ditame legal constante do artigo 3º do Código Civil, antes da alteração legislativa estabelecida pela Lei nº 13.146/2015.

1.2 Na hipótese, a vítima, a partir do acidente ocorrido em 2011, ficou absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e tal somente foi remediado no ano de 2015, pela via da ação de interdição, quando da averbação da curatela provisória, posteriormente tornada definitiva, momento a partir do qual tem início o prazo prescricional, dada a adequada representação legal exercida pela curadora.

1.3 A primeira demanda judicial - intentada pela companheira em nome próprio - em nada influencia a contagem do lapso temporal, pois sequer seria possível cogitar, contra quem estava absolutamente incapaz e sem a devida representação, que o exercício do direito por terceiro, ainda que interessado, pudesse dar início ao prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT.

1.4 Ademais, tal ação não foi triangularizada, tendo sido extinta, in limine, por ilegitimidade ativa, motivo pelo qual não há como falar tivesse sido exercida, desde então, a pretensão de cobrança do seguro.

2. O seguro DPVAT é regido por norma específica - Lei nº 6.194/74 - na qual explicitada a possibilidade de que o pagamento da indenização pode ser conferido administrativamente, desde que cumpridos os requisitos especificados na lei, motivo pelo qual a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado se caracterizam, em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares averiguadas no caso concreto, após o prévio requerimento administrativo, consoante aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, julgado em repercussão geral.

2.1 Na hipótese, a recusa e a resistência da seguradora estão inegavelmente evidenciadas na espécie a denotar ser absolutamente impertinente, no caso, falar em prévio requerimento administrativo, notadamente ante a impossibilidade de aplicação analógica retroativa do entendimento estabelecido pelo STF para alcançar situação fática ocorrida em 2011 (acidente).

3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.987.853/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O entendimento desta Corte Superior é o de que não corre prazo prescricional contra o absolutamente incapaz, inclusive no que diz respeito a prescrição quinquenal, inteligência dos arts. 198, I do CC/2002 e 169, I do CC/1916. Precedentes: AgRg no REsp.

1.242.189/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.8.2012 e AgRg no AREsp 4.594/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 1.2.2012.

2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 690.659/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 8/11/2019.)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

1. A prescrição não corre contra os incapazes (art. 198, I, do Código Civil c/c arts. 79 e 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991. Os portadores de enfermidade ou doença mental que não têm o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil são considerados incapazes, relativamente à manutenção e indisponibilidade dos seus direitos, mesmo após a Lei nº 13.146/2015.2. Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do uso da TR como índice de correção monetária (Tema 810 do STF), aplica-se, nas condenações previdenciárias, o INPC a partir de 04/2006. Os juros de mora incidem a contar da citação, no percentual de 1% ao mês até 29/06/2009 e, a partir de então, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, calculados sem capitalização. A partir de 09/12/2021, incidirá a SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e juros de mora, de acordo com a variação do íncide, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento (art. 3º da EC 113/2021).” (TRF 4ª R.; AC 5051545-22.2017.4.04.7100; RS; Décima Primeira Turma; Relª Desª Fed. Eliana Paggiarin Marinho; Julg. 19/10/2022; Publ. PJe 20/10/2022)

Ademais, no presente caso, a questão está relacionada ao pagamento da diferença do seguro DPVAT, em relação ao grau da invalidez, uma vez que, administrativamente, foi pago a menor, em 15/05/2013, o que foi questionado, tendo a seguradora respondido em 26/06/2013, conforme se constata no documento de ID 9077082 - Pág. 7.

Assim, ainda que não houvesse a previsão legal do art. 198, I do CC, pelo qual, não corre a prescrição contra os incapazes, mesmo após o advento da Lei nº 13.146/2015,
in casu
, verifica-se que não transcorreu três anos entre a resposta administrativa negando a reanálise do pagamento do seguro, em 26/06/2013, até o ajuizamento da ação em 20/05/2016.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, manter a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/06/2023